Tribunal: STF
Processo: RHC 189698
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. COVID-19: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fernando Pessoa de Mello Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 561.993/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 14.11.2019, o Ministério Público de Pernambuco requereu a expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em decorrência de investigação que indicava “a formação de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais os quais [seriam] rotineiramente praticados em desfavor da Fazenda Pública Estadual, do mercado de combustível e derivados e, dos consumidores em geral, entre os quais (…) organização criminosa, sonegação fiscal, crimes contra a ordem econômica, receptação qualificada, lavagem de capitais – previstos, respectivamente, no art. 2º, da Lei 12.850/13, no art. 1º, incisos I, II, e V, da Lei 8.137/90, no Art. 180, § 1º, do Código Penal, Art. 1º, Art. 1º, I, da Lei 8.176/91, no Art. 1º, caput, § 2º, I e II, ambos c/c § 4º, Lei 9.613/1998” (fls. 209-264, vol. 7).
    Na petição consta que a pessoa jurídica “OLIVEIRA & PEREIRA LTDA (…) [seria] constituída por sócios ‘laranja’ ou ‘testas de ferro’, apontando ainda um suposto sócio de fato e de direito da referida empresa, bem como, comunicando inúmeros débitos tributários apontando para uma possível prática articulada de crimes de natureza tributária por meio de ORCRIM, ao final, comandada pelo requerido Fernando Pessoa de Mello Neto (…) [e] o grupo criminoso vêm atuando de forma articulada há vários anos, desde 2012, aproximadamente, no Estado, em esquema sofisticado de sonegação fiscal a qual vem causando prejuízo incalculável ao fisco estadual e ao próprio ramo de combustíveis” (sic, fl. 218, vol. 7).
    Acolhendo o requerimento do Ministério Público, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE decretou a prisão preventiva do paciente em 22.11.2019 (fls. 280-285, vol. 7), com a expedição do mandado de prisão preventiva em 25.11.2019 (fl. 287, vol. 7).
    3. Em 9.12.2019, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0005785-31.2019.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, nele apontando como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE (fls. 51-81, vol. 1).
    Em 13.12.2019, o Relator, Desembargador Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, indeferiu a medida liminar (fls. 9-12, vol. 8).
    Em 11.2.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco concluiu que a fundamentação da decisão pela qual decretada a prisão preventiva era idônea e ressaltou que o recorrente estava foragido, pelo que, por unanimidade, a ordem foi denegada. O acórdão tem a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ‘OPERAÇÃO REDITUS’. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE DINHEIROS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES (ART. 319, CPP). IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ACUSADO FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
    1. O paciente é investigado pela ‘Operação Reditus’, que foi deflagrada pelo Ministério Público de Pernambuco, por meio do GAECO - Grupo de Atuação Especializada de Combate às Organizações Criminosas. As investigações foram realizadas com base na suposta prática dos Crimes de Sonegação Fiscal, de Organização Criminosa, Contra a Ordem Econômica, Receptação Qualificada e Lavagem de Capitais, previstos, respectivamente, no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei n. 8.137/90, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, inciso I da Lei n. 8.176/1991, no art. 180, § 1º do Código Penal, no art. 1º, caput e § 2º, incisos I e II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998.
    2. As investigações sugerem a atuação de uma organização criminosa que se utiliza de pessoas jurídicas, aparentemente de fachada, com o objetivo de praticar crimes que não se resumem na mera sonegação fiscal ou prática de crimes fiscal comum, mas também de possíveis práticas de receptação, de adulteração de combustíveis, de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro.
    3. A prisão preventiva do paciente foi decretada com o objetivo de evitar a prática de novos crimes e a ocultação de provas na fase final das investigações, garantindo, em caso de uma futura e eventual sentença condenatória, o ressarcimento ao Estado dos prejuízos causados. O decreto preventivo encontra-se perfeitamente fundamentado e amparado juridicamente, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e artigos 282, I e II, § 6º e 312, do Código de Processo Penal.
    4. Embora haja imputados com sonegação de pouca monta, o paciente Fernando Pessoa de Mello Neto vem como proprietário de empresa com sonegação na ordem de R$ 7.345.000,00 (sete milhões trezentos e quarenta e cinco mil reais), e é indicado como o chefe da organização criminosa.
    5. Condições favoráveis como antecedentes, primariedade e domicílio certo do paciente, são irrelevantes quando há elementos que induzem a necessidade de segregação (Súmula 86, TJPE) e afastando, ainda, a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, mesmo porque encontrando-se foragido, colocando em risco a aplicação da lei penal.
    6. Ordem denegada. Decisão unânime” (fls. 48-49, vol. 11). 
    4. Contra essa decisão, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco (fl. 4, vol. 1), a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 561.993. Nele se requereu a “ordem de habeas corpus para o efeito de revogar o decreto de prisão cautelar expedido contra o Paciente pela [alegada] inidoneidade da fundamentação da prisão quanto à sua necessidade e aos seus requisitos, mormente quando [seriam] aplicáveis à espécie outras medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP) (...) [com] expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente” (fl. 49, vol. 1).
    Em 19.2.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar requerida (fls. 63-68, vol. 11).
    Em 17.3.2020, o Relator não conheceu o habeas corpus impetrado, por ter concluído que o decreto de prisão cautelar tinha fundamentação idônea e “evidenciado o risco concreto do paciente em se furtar à aplicação da lei penal, uma vez que se encontra[va] foragido” (fls. 24-41, vol. 17). Essa decisão foi publicada em 19.3.2020.
    Em 25.3.2020, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 45-70, vol. 17).
    Em 8.4.2020, a defesa informou que o recorrente havia sido preso e recolhido ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (fls. 83-85, vol. 17). Em 13.4.2020, a defesa reiterou a informação de que o recorrente tinha sido preso e acrescentou tratar-se de pessoa de grupo de risco da Covid-19 (fls. 98-107, vol. 17).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.
    6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.
    9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.
    11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido” (fls. 134-136, vol. 17).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Nele o recorrente alega que as instâncias anteriores teriam “fundamenta[do] a manutenção da prisão preventiva num único ponto que seria a condição de suposto ‘chefe’ da organização apontada como criminosa, além da questão de não ter sido o recorrente preso quando da operação desencadeada” (fl. 8, vol. 18).
    Argumenta que a pandemia configuraria “fato novo e grave, (…) [a] ser abordado, tanto pelo agravo regimental, quanto pelo pedido de reconsideração, pois até então o Covid-19 não era uma realidade” e o “recorrente se encontra no grupo de risco pela Covid-19” (fl. 10, vol. 18).
    Ressalta que o “recorrente é portador de dislipidemia” e, pela “Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que trata da problemática da pandemia do Covid-19 e seus riscos, (…) se encaixa[ria] perfeitamente na referida recomendação, haja vista ser portador de doença crônica e de elevada gravidade, além dos crimes a que está denunciado não serem considerados de violência ou de grave ameaça” (fls. 12-13, vol. 18).
    Assevera não representar ameaça ao convívio social, por isso poderia ser colocado “em prisão domiciliar ou (...) outras medidas cautelares impostas em substituição à prisão, inclusive com a utilização de tornozeleira eletrônica” (fl. 13, vol. 18).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se (...) que seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos do decreto prisional e, assim, colocando o recorrente em liberdade, até o julgamento deste recurso ordinário, ou a substituição da prisão preventiva por quaisquer outras medidas cautelares menos invasivas, principalmente levando-se em consideração que o recorrente (...) [seria] portador de doença grave, fazendo parte, desta feita, do grupo de risco para o Coronavírus, além dos crimes a que está denunciado não serem considerados como violentos ou com grave ameaça à pessoa, ou ainda a concessão de prisão domiciliar, em atenção a essa condição do recorrente frente ao Covid-19, com a revogação do decreto de prisão quando do julgamento deste recurso pelo colegiado desta Suprema Corte ou a manutenção das medidas diversas impostas na decisão liminar” (fl. 14, vol. 18).
    6. O Ministério Público de Pernambuco apresentou contrarrazões (fls. 63-70, vol. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Este recurso ordinário tem por objeto matéria contida no Habeas Corpus n. 184.602, ao qual negado seguimento pelo Ministro Roberto Barroso.
    O Habeas Corpus n. 184.602 foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 561.993/PE, que tem como objeto a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0005785-31.2019.8.17.0000 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 561.993/PE.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 184.602/PE, ao qual foi negado seguimento em decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, com os fundamentos de ausência de documentação, harmonia das decisões das instâncias anteriores com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, para interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, e pela presença de pedidos não apreciados pelas instâncias anteriores:
    “Para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do inteiro teor do acórdão do STJ e que o paciente permaneceu foragido por mais de três meses após a decretação da custódia preventiva, o fato é que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, o ‘periculum libertatis [...] também está evidenciado, visto que, pelo que consta dos autos, os representados integram um grupo criminoso que vem agindo de forma articulada há vários anos, em esquema sofisticado de sonegação fiscal e causando prejuízo incalculável ao Fisco Estadual e ao ramo de combustíveis’.
    11. Transcrevo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    ‘[...] Da mesma forma, o Tribunal estadual afirmou que, ‘[d]e acordo com as investigações realizadas até o momento de impetração da presente ordem, há indícios da prática dos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, crimes contra a ordem econômica, receptação qualificada e lavagem de capitais tem se estendido por um período considerável, ao menos desde 2012. Os indícios sugerem a atuação de uma organização criminosa que se utiliza de pessoas jurídicas, aparentemente de fachada, com o objetivo de praticar crimes que não se resumem na mera sonegação fiscal ou prática de crimes fiscal comum, mas também de possíveis práticas de receptação, de adulteração de combustíveis, de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro. 
    O Ministério Público de Pernambuco alega que os investigados parecem agir com habitualidade criminosa e reiteração delitiva, acrescendo que os danos causados à sociedade seriam enormes diante da movimentação financeira das empresas investigadas, (…)
    A prisão preventiva foi decretada tendo como um dos fundamentos a alegação de indicar o paciente como o chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral (...) 
    Ao analisar o decreto preventivo (fls. 1.697/1.702), percebo que foram devidamente analisados todos os requisitos que autorizam a medida extrema em tela, encontrando-se em obediência às normas contidas nos artigos 282, I e II, § 6° e 312, do Código de Processo Penal. (…)
    Diferentemente do que alegam os impetrantes, a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, destacando-se o fato do paciente ser indicado como chefe de uma organização criminosa que, supostamente, vem agindo de forma articulada há vários anos, em esquema sofisticado de sonegação fiscal e causando prejuízo incalculável ao Fisco Estadual e ao ramo de combustíveis. 
    Segundo o Ministério Público, o paciente parece agir com habitualidade criminosa e reiteração delitiva. Os danos causados à sociedade parecem enormes diante da movimentação financeira das empresas investigadas. (…)
    O valor total de R$ 7.334.454,18 (sete milhões trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais de dezoito centavos) são de empresas pertencentes (ao paciente), que é visto como proprietário das mesmas, sendo sua participação nos fatos investigados com evidência de fortes elementos autorizadores para a manutenção de sua prisão preventiva, o que não se vislumbra em relação a outros imputados com valores de pouca monta que obtiveram a soltura.
    Estando presentes os requisitos legais, numa decisão que atendeu ao disposto do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e artigos 282, I e II, § 6° e 312, do Código de Processo Penal (fls. 1.697/1.702), não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sendo indicada de maneira objetiva a necessidade da medida constritiva. [...]’. 
    12. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva, ou da concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de “paciente investigado na condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral” (trecho da decisão do STJ).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus” (DJe 30.4.2020).
    A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC n. 93.110-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013). 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, anote-se ter sido decretada a prisão preventiva do recorrente pela sua suposta participação em organização criminosa, da qual seria o chefe, pelo risco concreto de reiteração criminosa e por esquivar-se da aplicação da lei penal, o que se comprovaria pelo tempo que permaneceu foragido sob o argumento de que tentava revogar o decreto de prisão preventiva.
    Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do recorrente, o juízo de primeira instância assentou:
    “QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:
    Para a decretação da prisão preventiva é necessário, após as mudanças introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, que estejam presentes: (a) quaisquer dos seus fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal); (b) os seus pressupostos (indícios de autoria e prova da existência do crime) e (c) quaisquer de seus requisitos específicos (art. 313 do CPP).
    Analisando os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
    Com efeito, a prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti) - pressupostos para a decretação da custódia cautelar, conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal - estão presentes por meio da farta documentação juntada aos autos.
    O periculum libertatis, no meu entender, também está evidenciado, visto que, pelo que consta dos autos, os representados integram um grupo criminoso que vem agindo de forma articulada há vários anos, em esquema sofisticado de sonegação fiscal e causando prejuízo incalculável ao Fisco Estadual e ao ramo de combustíveis. O grupo atua por meio dos representados FERNANDO PESSOA DE MELLO NETO (chefe da organização criminosa), TARCÍSIO PEREIRA DORNELAS CÂMARA e JOÃO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO (sócios nas empresas Posto Luzes Ltda. e A&P Comércio de combustíveis Ltda.), EDVALDO GONÇALVES DOS SANTOS (sócio da FM Transportes), DANIEL NAZÁRIO DE OLIVEIRA (sócio do Posto Beira Mar), ALEXANDRA CANUTO PESSOA DE MELLO (sócia de postos ligados a Fernando), IVANOEL PEREIRA DA SILVA (sócio do posto FM Combustíveis e Oliveira e Pereira Arrows) e IRAQUITAN JOSÉ DE OLIVEIRA CORREIA (sócio do FM Postos e FM Transportes).
    Dessa forma, a prisão cautelar dos representados se faz necessária a fim de fazer cessar a atuação de organização criminosa. De acordo com o entendimento do STF, a ‘necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14.10.2008). (...)
    A prisão cautelar também se faz necessária para garantia da ordem econômica, uma vez que, em liberdade, os representados certamente permanecerão causando prejuízos ao Fisco Estadual.
    Por outro lado, os delitos de organização criminosa, sonegação fiscal, contra a ordem econômica, receptação qualificada e lavagem de dinheiro são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente, assim, de forma alternativa, um dos requisitos específicos dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal (constante no inciso I daquele dispositivo legal).
    Embora a Constituição Federal consagre o princípio da presunção de inocência, ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no artigo 5°, inciso LXI, a decretação da prisão preventiva, razão pela qual se entende que, havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio.
    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO PESSOA DE MELLO NETO, JOÃO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO, IVANOEL PEREIRA DA SILVA, IRAQUITAN JOSÉ DE OLIVEIRA CORREIA, DANIEL NAZÁRIO DE OLIVEIRA, EDVALDO GONÇALVES DOS SANTOS e TARCÍSIO FERREIRA DORNELAS CÂMARA, qualificados nos autos, para resguardar a ordem pública e a ordem econômica.
    Expeçam-se os competentes mandados de prisão, com as necessárias cópias” (fls. 280-282, vol. 7).
    Na decisão recorrida por este recurso ordinário em habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:
    “No caso, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, apoiado em fatos concretos e que se alinham com a firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (…)
    Com efeito, conforme explicitado na decisão ora decorrida, a prisão, no caso, foi mantida pelo Tribunal estadual em razão de ser o paciente investigado na condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral (e-STJ fl. 2343, grifei), fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta. 
    Assim, não há falar em ilegalidade na decretação da presente prisão preventiva” (fls. 149-152, vol. 17).
    10. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 167.565-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa